Tribunal: TJBA
Processo: 8039045-51.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8039045-51.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: PHILCO ELETRONICOS SA

Advogado(s)
:
MARCIO IRINEU DA SILVA

APELADO: PAULA LETICIA MARTINS DE SANTANA SANTOS

Advogado(s)
:
POLIANA FERREIRA DE SOUSA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIO DO PRODUTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta por PHILCO ELETRÔNICOS S.A. contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, nos autos da Ação Indenizatória nº 8039045-51.2023.8.05.0001. A sentença recorrida julgou procedente o pedido, condenando a parte ré ao pagamento de R$ 12.499,00, sendo R$ 2.499,00 referentes à restituição do valor pago pelo produto e R$ 10.000,00 a título de danos morais.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a conduta da ré caracterizou falha na prestação do serviço e justificou a indenização por danos morais; (ii) estabelecer se o valor arbitrado na sentença a título de danos morais observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade da fornecedora é objetiva, conforme o art. 14 c/c art. 18 do Código de Defesa do Consumidor, exigindo-se apenas a comprovação do dano e do nexo causal.

4. Restou comprovado nos autos que o produto adquirido pela consumidora apresentou defeito dentro do prazo de garantia e que a empresa não solucionou o problema em prazo razoável, apesar das reiteradas tentativas de contato (IDs 76378598, 76378600, 76378601, 76378602, 76378603 e 76378604).

5. A demora excessiva na resposta da ré e a inércia diante das reclamações da consumidora extrapolam o mero aborrecimento, configurando falha na prestação do serviço e ensejando a indenização por danos morais.

6. O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a reprovabilidade da conduta da requerida e o transtorno causado ao consumidor, mas evitando enriquecimento indevido.

7. Diante das circunstâncias do caso concreto e dos precedentes análogos, justifica-se a redução do montante indenizatório de R$ 10.000,00 para R$ 5.000,00.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido para reduzir a indenização por danos morais para R$ 5.000,00, mantidos os demais termos da sentença.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 14; CPC, art. 373, I e II.

Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, RI nº 00021255420228050001, Rel. Des. Ivana Carvalho Silva Fernandes, Terceira Turma Recursal, j. 11.04.2023; TJ-BA, Apelação nº 80257980320238050001, Rel. Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães, Primeira Câmara Cível, j. 10.07.2024; TJ-PE, Apelação Cível nº 00023291520218172260, Rel. Des. Alexandre Freire Pimentel, j. 29.08.2024; TJ-RJ - Apelação: 00013190920218190213 202400160720, Relator.: Des(a). Humberto Dalla Bernardina de Pinho, j. 14.08.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n
º 8039045-51.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelantes

PHILCO ELETRONICOS SA

e como apelada
PAULA LETICIA MARTINS DE SANTANA SANTOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em
CONHECER e DAR PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA

07-238/B